Tribunal: TJDFT
Processo: 0728281-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D E ENEL BRASIL S.A contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento, processo no 0710987-16.2022.8.07.0001, declinou de sua competência para uma das Varas a Fazenda Pública do Estado de Goiás, por considerar abusiva cláusula de foro de eleição, in vebis: “Cuida-se de processo em fase de conhecimento, rito comum, ajuizado por ENEL BRASIL S.A e CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D contra o ESTADO DE GOIAS - GO, partes qualificadas nos autos. Após a citação, a parte ré alegou ao id 129498907, dentre outras teses de defesa, a ocorrência de incompetência deste Juízo para o processo e julgamento da causa, requerendo a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública de Goiânia - GO. Na réplica, a parte autora se insurgiu contra a referida preliminar, aduzindo haver no contrato firmado entre as partes cláusula de eleição do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília. É a síntese. Fundamento e decido. A controvérsia estabelecida entre as partes consiste em analisar a competência para processo e julgamento de ação judicial movida por ENEL BRASIL S.A e CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D contra o ESTADO DE GOIAS - GO, por meio da qual discutem os termos de “Contrato de Compra e Venda de Ações e outras avenças. No negócio jurídico celebrado, os contratantes elegeram o foro da circunscrição judiciária de Brasília-DF para julgamento de eventuais demandas vinculadas ao contrato. A presença do Estado de Goiás no polo passivo do feito de origem atrai a incidência do art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 9.129/1981), que estabelece ser de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual o processo e julgamento das causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. Trata-se, pois, de norma que estabelece competência em razão da pessoa, que é por essência absoluta e, portanto, inderrogável por convenção das partes, nos termos do art. 62 do CPC. Desse modo, não há dúvidas acerca da abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão, de forma que “não há que se admitir que um ente federativo, ao arrepio e norma de sua própria organização judiciária, opte por litigar em outro Estado da Federação. É certo que o art. 52, parágrafo único, do CPC, estabelece que, se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Entretanto, é firma a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de que o referido art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 9.129/1981) é lei especial em relação à regra prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC, “uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79”, de modo que, em “exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do CPC deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação”. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás. (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Mister, portanto, o reconhecimento da invalidade/ineficácia da cláusula de eleição de foro firmada entre as partes e a declaração de incompetência desde Juízo para o processo e julgamento da presente demanda. Conclusão Ante o exposto, DECLARO a invalidade/ineficácia da cláusula de eleição do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processo e julgamento da presente demanda e DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas de Fazenda Pública de Goiânia - GO. Remetam-se os autos. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que não há abusividade no foro eleito no contrato executado, bem como que o caso trata de competência relativa, que não pode ser declinada de oficio, devendo ser alegada pelo réu em contestação. Aduz que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, razão pela qual deve obedecer às regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa. Destaca que, ainda que a lei de organização judiciária de determinado Estado da Federação estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta, mas relativa. Tece outras considerações sobre a questão. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para que seja mantida a competência do juízo 15a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. Preparo acostado no Id. 38637283. Decisão agravada juntada aos autos de origem. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não se encontram presentes os requisitos para a suspensão da decisão agravada. Isso porque, conforme consta da decisão agravada, o caso cuida de demanda interposta contra o Estado de Goiás, cuja competência é definida em razão da pessoa, possuindo, assim, natureza absoluta e, portanto, inderrogável por vontade das partes, nos termos do art. 62 do CPC. Confira-se, a propósito, a legislação aplicável ao caso: “Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. (...) Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes.” Ademais, em se tratando de ente da Federação, há previsão legal de Vara Especializada, que, no caso, é a Fazenda Pública. Merece destaque, assim, o art. 30, inciso I da Lei 9.129/1981, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado de Goiás, segundo o qual compete privativamente à Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgaras causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. Além disso, nos temos da jurisprudência desta Corte é incabível a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, sob pena de afronta ao Pacto Federativo, consagrado na Carta Magna (art. 18 da CF/88). Nesse sentido, confiram-se arestos desta Corte: “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. ART. 52 DO CPC. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. PRELIMINAR ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS. 1. Ainda que proposta no foro de domicílio do autor (CPC, art. 52, parágrafo único), a presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981), que dispõe ser competência da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. 2. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79. 3. Como a ação objetiva a anulação ou a declaração de nulidade de atos praticados por outro ente federativo, não se legitima a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte decorrente. A competência da 2a Vara Cível do Gama não abrange a competência da Justiça Estadual de Goiás. 4. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do CPC deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. 5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de incompetência absoluta acolhida para determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual de Goiás. (Acórdão 1354217, 07009733220208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE PERNAMBUCO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE PERNAMBUCO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em averiguar se as Varas Cíveis do Distrito Federal têm competência para processar e julgar demanda contra o Estado de Pernambuco, cujo pedido consiste na condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais experimentados pela autora. 2. A citação válida do réu é indispensável para a validade dos demais atos processuais, salvo nas situações de indeferimento liminar da petição ou de improcedência liminar do pedido, de acordo com o art. 239 do CPC. 2.1. Além disso também é certo que os entes que compõem nossa Federação devem ser intimados pessoalmente para todas as manifestações processuais, o que também se aplica ao caso de citação, por aplicação da regra prevista no art. 242, § 3o, em composição com o art. 183, ambos do CPC. 3. Ocorre que, no presente caso, embora não tenha sido pessoalmente citado para integrar a presente relação jurídica processual, o Estado de Pernambuco se manifestou espontaneamente tanto nos autos do processo de origem, quanto nos autos do presente recurso. 3.1. Nesse contexto é relevante pontuar que no processo civil a irregularidade de intimação pode ser suprida se houver, em momento posterior, a ciência inequívoca, pela parte eventualmente prejudicada, como ocorre, por exemplo, nos casos de irregularidade da citação (art. 239, § 1o, do CPC) com o comparecimento espontâneo do demandado. 3.2. Nesse contexto verificado que o recorrido passou a integrar regularmente a relação jurídica processual e não sofreu prejuízo em virtude do modo como foi promovida a citação, deve ser afastada a preliminar de ausência de pressuposto processual suscitada pelo agravado. 3. De acordo com o art. 79, inc. I, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco (Lei Complementar local no 100/2007), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o aludido estado for réu. 4. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida pela apelante, poderia bem sugerir que o Estado de Pernambuco deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 4.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 4.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 4.3. Assim, não pode haver, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, a admissibilidade de um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 5. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. 6. Preliminar de ausência de pressuposto processual rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1397404, 07304698420218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse contexto, a um primeiro e provisório exame, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em consonância com legislação e com jurisprudência, de modo que a decisão agravada deve prevalecer até ulterior decisão pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 9 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator